Tribunal: TJDFT
Processo: 0728257-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728257-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: FATIMA EUNICE DA PAIXAO ARRUDA DESPACHO A fim de assegurar o respeito ao efetivo contraditório, nos termos dos artigos 10 e 487, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte apelante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de possível equívoco ou tentativa de induzir este Juízo a erro acerca de pedido mútuo pela suspensão do processo apontada pela apelada em contrarrazões (Id. 23546297, p. 3-4). Intime-se. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 29 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora